Tribunal: TJBA
Processo: 8027030-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027030-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA SANTOS FREITAS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO AGRAVADO: DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidata desclassificada em Processo Seletivo Simplificado (REDA 01/2019), para o cargo de Técnico de Nível Superior – Bailarino, contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato e impossibilidade de reexame judicial de critérios técnicos adotados pela banca examinadora sem dilação probatória. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o ato administrativo que desclassificou a agravante, com base na análise dos documentos apresentados para comprovação de experiência profissional, violou os critérios previstos no edital, a justificar o controle judicial e a concessão de tutela de urgência para reinclusão da candidata na lista de habilitados. III. Razões de decidir 3. A análise da legalidade do ato administrativo de desclassificação está limitada à verificação de flagrante ilegalidade, o que não se demonstra no caso. 4. A documentação apresentada não se mostra, em cognição sumária, incompatível com os critérios objetivos do edital, cuja interpretação técnica compete à banca examinadora. 5. Não se vislumbra prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, arbitrariedade ou desvio de finalidade no ato impugnado. 6. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (RE 632.853), veda a substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Judiciário, salvo em hipóteses excepcionais. 7. Ausente o perigo de ineficácia da medida, sobretudo considerando que o processo seletivo encontra-se em andamento, não se justifica a concessão da tutela recursal pleiteada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A desclassificação de candidato em processo seletivo simplificado com base em critérios técnicos da banca examinadora não pode ser revista judicialmente em sede de tutela de urgência, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta. 2. A interpretação dos critérios do edital pela banca examinadora somente pode ser afastada judicialmente em casos de evidente arbitrariedade, o que não se verifica em sede de cognição sumária. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CF/1988, art. 5º, LXIX Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral, DJe 29.06.2015 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8059968-30.2025.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente CAMILA SANTOS FREITAS e parte recorrida ESTADO DA BAHIA – FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/Ba,10 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA